Tribunal: STF
Processo: RE 1374439
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 8, fl. 5-6):



    “PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO MEDICAMENTO. LUXTURNA (VORETIGENE NEPARVOVEC). PACIENTE PORTADORA DE AMAUROSE CONGÊNITA DE LEBER. CEGUEIRA LEGAL. DOENÇA GENÉTICA E DEGENERATIVA. PERDA GRADATIVA DA ACUIDADE VISUAL DE AMBOS OS OLHOS. PROGRESSÃO DA ENFERMIDADE QUE LEVA A CEGUEIRA TOTAL. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO FORNECIDO PELO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO FÁRMACO A LONGO PRAZO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação interposta pelo particular contra sentença que julgou improcedente o pedido contido na vestibular que tinha por objetivo compelir a União a fornecer o medicamento LUXTURNA (VORETIGENE NEPARVOVEC), condenando a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 85, § 8º e 98, § 3º, ambos do CPC/2015. 



    2. No recurso, sustenta a apelante que comprovou a presença de todos os requisitos exigidos pelas Cortes Superiores para que lhe seja assegurado o fornecimento do fármaco em questão. Alega que, apesar do valor do medicamento (em torno de R$ 3.861.537,00 para os dois olhos), o fármaco é de aplicação única em cada olho, não havendo que se falar em gastos mensais a serem indefinidamente suportados pela Administração Pública. Postula também a condenação em honorários advocatícios. 



    3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nas três esferas políticas, mediante ações que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário aos serviços, dentre eles o fornecimento de produtos farmacêuticos, tudo para a sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. Caso em que a apelante de 37 (trinta e sete) anos de idade é portadora de Amaurose Congênita de Leber, a quem foi prescrito o uso da medicação LUXTURNA (VORETIGENE NEPARVOVEC). 



    5. Na espécie, embora o medicamento seja registrado na ANVISA e os laudos médicos colacionados aos autos comprovem a existência da patologia (cegueira legal bilateral), sua gravidade (doença genética degenerativa e progressiva), bem como que o fármaco é o único eficaz no tratamento da moléstia, inexiste indicação de efeitos a longo prazo da medicação, vez que o laudo médico produzido em juízo afirma que a eficácia terapêutica da droga perdurou por até 04 (quatro) anos em pacientes de estudo fase 01 (um) e até 02 (dois) anos nos pacientes do estudo fase 03 (três). 



    6. O altíssimo custo do tratamento (aquisição do fármaco para os dois olhos equivale a R$ 3.861.537,00 ), aliado ao fato de o medicamento não ser capaz de curar a parte autora, bem como à inexistência de eficácia terapêutica da medicação a longo prazo tornam possível relativizar o critério relativo à eficácia do medicamento que geralmente é utilizado como norte para julgar procedentes ações desse jaez. 



    7. Considerando que o sistema público de saúde é finito de possibilidades financeiras, não pode o Estado - levando em conta as circunstâncias do caso concreto e o sopesamento dos valores sociais envolvidos - ser compelido a despender uma vultosa quantia de verbas públicas apenas para uma jurisdicionada, em detrimento de outros tantos que lutam, igualmente, por sua vida e por sua saúde. Manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos. 



    8. Como a r. sentença foi prolatada após a vigência do CPC/2015 (18.03.2016), aplica-se, ao caso, os termos do Enunciado nº. 07/2016, do egrégio STJ - Superior Tribunal de Justiça (somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC ). Condenação do particular, vencido nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios recursais de 1 0 % ( dez por cento ) do valor dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 85, § 11 e do art. 98, § 3°, ambos do CPC/2015. 



    9. Apelação improvida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 8, fl. 20), foram rejeitados (Vol. 8, fl. 65)



    No RE (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, THAÍS FROTA RIBEIRO CAPISTRANO aponta violação aos artigos 196 e 198, §§ 1º e 2º, da CF/1988, bem como ao Tema 6 (RE 566.471-RG) da repercussão geral. 



    Aduz que sofre de moléstia grave (Amaurose Congênita de Leber - ACL), comprometendo em grande parte a visão de ambos os olhos, não dispondo de recursos financeiros para à compra do medicamento, único capaz de reverter a sua situação.



    Pondera que, “por se tratar de doença rara e de diagnóstico difícil, não havia no mercado estímulo econômico ao desenvolvimento de medicamento capaz de tratar a Amaurose Congênita de Leber”, destacando que “apenas nos últimos anos o Laboratório Sparks Therapeutics, situado nos Estados Unidos da América, desenvolveu a droga voretigene neparvovec, que recebeu a denominação comercial de Luxturna” (Vol. 9, fl. 10). 



    Sustenta que, embora a sentença tenha julgado improcedente o pedido argumentando que os órgãos de saúde, à época, não haviam reconhecido a eficácia da substância ativa voretigene neparvovec, “supervenientemente ao ajuizamento da referida demanda, (…) em 06 de agosto de 2020, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou, no Diário Oficial da União, a Resolução-RE nº 2.786, deferindo o derradeiro e conclusivo registro do Luxturna (voretigeno neparvoveque) no Brasil” (Vol. 9, fl. 11). Assim, “a aquisição do referido medicamento encontra-se liberada no mercado privado, motivo pelo qual não pode mais receber as restrições inerentes às substâncias experimentais” (Vol. 9, fl. 11)



    Afirma que, “no trâmite processual, (...) não restou demonstrada a inviabilidade econômica da União para a aquisição do medicamento. Ademais, todos os requisitos mencionados em jurisprudência para justificar a condenação do Poder Público ao fornecimento de medicamentos de alto custo estão presentes nestes autos, sendo chapada a contrariedade do acórdão recorrido às diretrizes insculpidas pelos Tribunais Superiores.” (Vol. 9, fl. 15)



    Destaca que “o tratamento gênico com o medicamento Luxturna, que se encontra devidamente registrado na Anvisa desde 06 de agosto de 2020, é o único capaz, no atual estágio da ciência médica, de sanar o problema de saúde do qual a autora recebeu diagnóstico conclusivo”. Desse modo, “caso não receba a aplicação da medicação, que se dá por vitrectomia (procedimento cirúrgico que tem como objetivo a remoção de parte ou da totalidade do humor vítreo do olho), (...) perderá a integralidade da visão de ambos os olhos” (Vol. 9, fl. 12). 



    Registra que o valor da droga para o tratamento de ambos os olhos da demandante perfaz a quantia de R$ 3.861.537,00 (três milhões, oitocentos e sessenta e um mil, quinhentos e trinta e sete reais), sendo dever da União “fornecer medicamento de alto custo a quem comprovadamente não detiver recursos financeiros suficientes para sua aquisição por conta própria no mercado farmacêutico” (Vol. 9, fl. 12).



    Observa que “ao contrário do que foi adotado como premissa pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o tratamento com a substância voretigene neparvovec é comprovadamente eficaz – tanto que seu registro foi concedido pela Anvisa – e foi desenvolvido especificamente para a reversão da Amaurose Congênita de Leber” (Vol. 9, fl. 14).



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 11).



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos do acordão recorrido para dirimir a controvérsia (Vol. 7, fl. 1) :



    “Trata-se de apelação interposta pelo particular contra sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 6ª Vara/CE que julgou improcedente o pedido contido na vestibular que tinha por objetivo compelir a União a fornecer o medicamento LUXTURNA (VORETIGENE NEPARVOVEC), condenando a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 85, § 8º e 98, § 3º, ambos do CPC/2015. 



    No recurso, sustenta a apelante que possui uma doença chamada de Amaurose Congênita de Leber (ACL) e o único tratamento no mundo com eficácia comprovada apto a gerar melhora em sua condição de saúde é o medicamento cujo nome comercial é Luxturna. Alega que, caso a medicação não seja utilizada, perderá completamente e irreversivelmente a visão de ambos os olhos. Afirma que em 06.08.2020 a ANVISA deferiu o registro do fármaco LUXTURNA (VORETIGENE NEPARVOVEC) no Brasil, de acordo com a Resolução - RE n°. 2.786, de 31.07.2020. Argumenta que, com o registro na ANVISA, pode-se concluir que a eficácia do medicamento e sua segurança foram devidamente analisadas pelo órgão competente. Some-se a isso o fato de que a FDA (Agência de Administração de Alimentos e Drogas) dos EUA, bem como a EMA (Agência Europeia de Medicina) da União Europeia já haviam autorizado a comercialização do LUXTURNA em suas respectivas regiões do globo. Requer, alfim, que o recurso seja conhecido e provido. 



    (...)



    Nos moldes em que dispõe o art. 196 da Lei Maior, é obrigação do Estado - assim entendido União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de forma solidária - assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária aos seus tratamentos de saúde. 



    Ocorre que mesmo diante de tal dever, o Estado se omite ou mesmo nega o seu cumprimento, circunstância que fez (e continua fazendo) com que os cidadãos passem a buscar, através do Poder Judiciário, o fornecimento do tratamento a eles indicado, sob o argumento de que se devem proteger o direito à saúde e à vida, assegurados constitucionalmente. 



    Em razão, todavia, da grande quantidade de demandas - o que se passou a chamar de "judicialização da saúde" -, buscou-se o estabelecimento de critérios que auxiliassem os membros do Judiciário na análise das hipóteses em que, efetivamente, haveria obrigação do Poder Público em custear o tratamento ou medicamentos pleiteados. 



    (...)



    Necessário, assim, que se examine, caso a caso, se existem elementos que justifiquem a imposição, ao Poder Público, do custeio de tratamento, técnica ou medicamento diversos daqueles já disponibilizados pelo SUS, mormente em se considerando que, em relação a estes, existem estudos prévios comprovando e reconhecendo a sua eficácia. 



    Caso em que a apelante de 37 (trinta e sete) anos de idade é portadora de Amaurose Congênita de Leber, a quem foi prescrito o uso da medicação LUXTURNA (VORETIGENE NEPARVOVEC). 



    Na espécie, embora o medicamento seja registrado na ANVISA e os laudos médicos colacionados aos autos comprovem a existência da patologia (cegueira legal bilateral), sua gravidade (doença genética degenerativa e progressiva), bem como que o fármaco é o único eficaz no tratamento da moléstia, inexiste indicação de efeitos a longo prazo da medicação, vez que o laudo médico produzido em juízo afirma que a eficácia terapêutica da droga perduraram por até 04 (quatro) anos em pacientes de estudo fase 01 (um) e até 02 (dois) anos em pacientes do estudo fase 03 (três). 



    Considerando o altíssimo custo do tratamento (aquisição do fármaco para os dois olhos equivale a R$ 3.861.537,00), o fato de o medicamento não ser capaz de curar a parte autora, bem como a inexistência de eficácia terapêutica da medicação a longo prazo, afigura-se possível relativizar o critério relativo à eficácia do medicamento que geralmente é utilizado como norte para julgar procedentes ações desse jaez. Nesta senda, como o sistema público de saúde é finito de possibilidades financeiras, não pode o Estado - levando em conta as circunstâncias do caso concreto e o sopesamento dos valores sociais envolvidos - ser compelido a despender uma vultosa quantia de verbas públicas apenas para uma jurisdicionada, em detrimento de outros tantos que lutam, igualmente, por sua vida e por sua saúde.” (grifo nosso)



    Verifica-se, desse modo, que o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência aos argumentos de que (a) o remédio postulado é muito caro (R$ 3.861.537,00), não podendo o Estado ser compelido a despender uma vultosa quantia de verbas públicas, em detrimento de tantos outros que lutam, igualmente, por sua vida e por sua saúde; (b) conforme laudo médico produzido em juízo, a eficácia terapêutica da droga perdura por até 4 (quatro) anos em pacientes de estudo fase 1 (um) e até 2 (dois) anos em pacientes do estudo fase 3 (três), de modo que não existe indicação de efeitos a longo prazo da medicação.



    Por sua vez, a parte recorrente alegou que “o tratamento com a substância voretigene neparvovec é comprovadamente eficaz – tanto que seu registro foi concedido pela Anvisa – e foi desenvolvido especificamente para a reversão da Amaurose Congênita de Leber” (Vol. 9, fl. 14).



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento. Adequação e necessidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano da legalidade, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1167256-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 20/3/2019)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1335056-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 22/10/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



     



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente